Tribunal: STF
Processo: Rcl 33102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO RECLAMANTE CONFIGURADA. REAJUSTE CONCEDIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA AOS SEUS MEMBROS POR INTERMÉDIO DE RESOLUÇÃO E SOB O FUNDAMENTO DA SIMETRIA, CONFIRMADO POSTERIORMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não há necessidade de esgotamento da instância ordinária nos casos em que se aponta como paradigma de controle (i) decisão proferida no âmbito do controle concentrado ou (ii) Súmula Vinculante, conforme se extrai do art. 988, § 5º, II, do CPC. O Estado Reclamante, ora Recorrido, figurou como parte no processo da origem, sendo contra ele dirigido o comando judicial em termos finais, fato suficiente para caracterizar sua Legitimidade Ativa. Preliminares afastadas.



    2. Viola a Súmula Vinculante 37 a concessão de reajuste, sem previsão legal, dos subsídios de Defensores Públicos por intermédio de ato administrativo confirmado judicialmente, seja sob a invocação do princípio da isonomia, da simetria ou da paridade. 



    3. Não há discussão, no presente caso, sobre o direito ao reajuste em si, reconhecendo-se unicamente a inadequação da via eleita na origem, diante da não observância do Devido Processo Legislativo, já que o “aumento de vencimentos de servidores depende de Lei” (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10/11/2014).



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.